Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-17
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de Ação Penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.
O julgamento da presente Ação Penal ocorreu de forma presencial, pela PRIMEIRA TURMA desta Corte, nas datas de 11/11/2025, 12/11/2025 e 18/11/2025. 
SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) do salário-mínimo, pela prática das condutas de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).
Em 26/12/2025 DECRETEI A PRISÃO DOMICILIAR de SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS (CPF 614.358.562-87), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, ACRESCIDA DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES:

1. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAP/RJ), NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, no prazo máximo de 24 (vinte quatro horas), com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na denúncia;
2. Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;
3. Proibição de comunicar-se com os demais investigados na Pet 12.100/DF e com os réus das APs 2.668/DF, 2.693/DF, 2.694/DF e 2.696/DF, por qualquer meio;
4. Entrega de todos os passaportes (nacionais e estrangeiros) emitidos pela República Federativa do Brasil no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicando-se à Polícia Federal para inserção, em seus sistemas, dos comandos de impedimento de saída do território  nacional, de impedimento de emissão de novo passaporte e de suspensão do  passaporte, nos termos do art. 1º da Portaria CJF nº 117, de 16 de fevereiro de 2025;
5. Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.
6. Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Os visitantes autorizados por esta SUPREMA CORTE, nesta decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos, FICAM EXPRESSAMENTE PROIBIDOS de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens.

A Defesa de SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS requereu autorização de visita (eDoc. 1.492).

É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de administração e segurança do estabelecimento prisional, no caso as Normas Administrativas para Prisão Especial (NAPE) que determina a realização da visitação às terças, quintas e domingos, preferencialmente no período vespertino.
Diante do exposto, AUTORIZO a realização de visita a SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS, pelas pessoas abaixo relacionadas, no turno vespertino (13h30 às 15h30), separadamente, com duração de 30 (trinta) minutos para cada:

(i) Darei Alves Cavaliere de Medeiros, CPF 021.190.447-32 (mãe), dia 20/1/2025 (terça-feira); 
(ii) Dulce das Dores Cândido Teixeira, CPF nº 076.192.987-89 (namorada), dia 20/1/2025 (terça-feira); 
(iii) Adonay Nassar Neves Jr, CPF nº 448.380.932-68 (prestador de serviço), dia 20/1/2025 (terça-feira);
(iv) Adriane Medeiros, CPF nº 000.203.647-92 (prima), dia 22/1/2025 (quinta-feira); 
(v) Maria Angélica Pimentel, CPF nº 656.213.957-00 (cozinheira), dia 22/1/2025 (quinta-feira); 
(vi) Luis Claudio Pires Rocha, CPF nº 09876706705 (jardineiro), dia 22/1/2025 (quinta-feira).

DETERMINO, ainda, que o requerimento para autorização de visitas seja renovado a cada ingresso.
OFICIE-SE à Secretaria de Administração Penitenciária do estado do Rio de Janeiro (SEAP/RJ). 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 17 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente